Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-03.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000050-03.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHIORGE LUCAS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 069.262.041-95 (APELANTE), JOSE ANTONIO AMORIM DOS SANTOS - CPF: 954.570.203-63 (APELANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JOSE FELIPE PEREIRA LIMA - CPF: 627.484.183-01 (APELANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MOISES AMANCIO RODRIGUES FILHO - CPF: 047.385.452-05 (APELANTE), RODINEI DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 915.970.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE LEMOS LIMA - CPF: 878.213.703-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO SCHIMIDT QUADROS - CPF: 021.451.872-86 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO PESCA PET SHOP LTDA - CNPJ: 17.901.423/0001-85 (VÍTIMA), CLEIVAN PAULO MALAQUIAS - CPF: 943.813.301-10 (VÍTIMA), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. S. S. - CPF: 096.136.371-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DOS RECURSOS DOS RÉUS
MOISES AMANCIO RODRIGUES FILHO
E
JHIORGE LUCAS SILVA DE OLIVEIRA
, E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, OS DESPROVEU. DE OUTRO LADO, CONHECEU E
DESPROVEU OS RECURSOS DOS CORRÉUS
JOSE ANTONIO AMORIM DOS SANTOS
E
JOSE FELIPE PEREIRA LIMA
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS POLICIAIS QUE REALIZAR A BUSCA DOMICILIAR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO POR FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO POR FALTA DE DOLO NAS CONDUTAS E ERRO DE PROIBIÇÃO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS APLICÁVEL INFRAÇÃO PATRIMONIAL. DOSIMETRIA DAS PENAS-BASE. ATENUANTES QUE NÃO PODEM CONDUZIR A SANÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas por quatro réus contra a sentença que condenou dois deles pelo crime de furto qualificado e outros dois pelos delitos de porte e de posse de arma de fogo, nos moldes do art. 155, §4.o, I e IV, CP e art. 12 e 14, ambos da Lei n. 10.826/2003.

II. Questão em discussão

2. As questões suscitadas pelo recorrente envolvem: (i) aferir se a escolha fundamentada do MP de não propor o ANPP configura nulidade capaz de macular o processo
ab initio
; (ii) averiguar se as provas colhidas por ocasião do flagrante são ilícitas, por ofensa ao princípio da inviolabilidade domiciliar; (iii) se existem provas suficientes para a condenação de dois apelantes por furto qualificado pelo concurso de pessoas; (iv) se os réus condenados agiram acobertados pelo estado de erro sobre a ilicitude do fato, seja ele escusável ou não; (v) a possibilidade de migrar a peculiaridade do período de repouso noturno para a primeira fase da dosimetria do crime de furto qualificado; (vi) analisar se atenuantes podem conduzir a pena provisória aquém do mínimo legal; (vii) conferir a proporcionalidade e razoabilidade da pena de multa imposta; (viii) custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal, o que não se verificou na espécie. Ademais, se o apelante da opção ministerial pelo não oferecimento do ANPP, caberia à defesa, no momento oportuno, proceder conforme estabelece o art. 28-A, §14, do CPP, o que não ocorreu, a acarretar a preclusão da matéria.

4. O conjunto probatório evidencia que o ingresso da guarnição policial à residência onde parte das armas de fogo era armazenada foi precedida por autorização de um dos moradores, assim como demonstra que, anteriormente à diligência, os agentes estatais estavam munidos de fundadas razões para acreditar em situação de flagrante delito no interior do imóvel, tudo a legitimar a busca domiciliar e afastar a tese de ilicitude das provas, por ofensa ao preceito do art. 5.o, XI, CF.

1.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que oficiaram na etapa investigativa, aliados à confissão extrajudicial de um dos acusados, na qual este implicou o comparsa sem se eximir da própria responsabilidade, e às provas materiais consistentes na localização de parte da
res furtivae
em logradouros vinculados à dupla, configura um conjunto probatório idôneo e suficiente para incriminar os réus condenados pelo furto qualificado pelo concurso de agentes.

2.

Evidenciando-se a partir das provas dos autos e das peculiaridades do caso concreto que os acusados agiram imbuídos de efetivo dolo de portar e possui armas de fogo em desacordo com determinação legal e regulamentar, assim como que possuíam plena consciência quanto à ilicitude de tais condutas, não há o que se falar em reconhecimento de erro de proibição, inevitável ou não.

3.

Admite-se a possibilidade de a prática do furto ocorrido durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria, ainda que a causa de aumento dela decorrente não incida na forma qualificada do tipo (art. 155, § 4o, do CP).

4.

O cômputo de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena não pode conduzir à redução da sanção provisória abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

6.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:
“
1.
O Ministério Público pode deixar de propor o ANPP a depender das peculiaridades do caso concreto, quando verificar que a medida é insuficiente para reprovação e prevenção do crime”. “
2.
É lícito o ingresso de policiais no domicílio quando houver autorização de morador ou fundadas razões de flagrante delito no interior do imóvel.” “
3.
Havendo provas suficientes e judicialmente produzidas capazes de implicar os acusados no crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, devem ser mantidas as condenações”. “
4.
A presença de dolo na conduta e de consciência quanto à ilicitude do fato impede o reconhecimento do erro de proibição.” “
5.
Nos casos de furto qualificado, possível a utilização do período de repouso noturno como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria.” “
6.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” “
7.
É inviável a redução quantidade de dias-multa ao mínimo legal, se a pena privativa de liberdade cumulativamente imposta restou fixada acima de tal patamar.” “
8.
O sobrestamento quinquenal do pagamento das custas processuais deve ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, §14, art. 155,
caput
, art. 303,; CF, art. 5.o, XI; CP, art. 21, art. 155, §4.o, IV; Lei n. 10.826/03, art. 12, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023; STF, R.E. 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015, DJe-093 09-05-2016.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MOISÉS AMANCIO RODRIGUES FILHO

APELANTE(S):

JHIORGE LUCAS SILVA DE OLIVEIRA

APELANTE(S):

JOSÉ ANTÔNIO AMORIM DOS SANTOS

APELANTE(S):

JOSÉ FELIPE PEREIRA LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus discriminados em epígrafe contra a r. sentença proferida na ação penal n.o 1000050-03.2023.8.11.0040 pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que os julgou nos seguintes termos:

1.

MOISÉS AMANCIO RODRIGUES FILHO
foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, n
o regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, mais o pagamento de

10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §§1.o e 4.o, incisos I e IV, do Código Penal
, ao tempo em que restou
absolvido
do delito previsto no art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.);

2.

JHIORGE LUCAS SILVA DE OLIVEIRA
foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, mais o pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática
crime tipificado no
art. 155, §§1.o e 4.o, incisos I e IV, do Código Penal
, ao tempo em que restou
absolvido
do delito previsto no art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.);

3.

JOSÉ ANTÔNIO AMORIM DOS SANTOS
foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática
crime tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
, ao tempo em que restou
absolvido
do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal;

4.

JOSÉ FELIPE PEREIRA LIMA
foi
condenado
à pena de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 12,
caput
,
da Lei n.o 10.826/2003
, ao tempo em que restou
absolvido
do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 222063838, os apelantes
MOISÉS
e
JHIORGE
buscam a
absolvição

do delito de furto
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas em juízo são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente, vindicam o
decote da causa de aumento
relativa ao período de repouso noturno, sob o argumento de que a majorante é incompatível com a forma qualificada do crime de furto; a
exclusão da qualificadora
do concurso de pessoas; a
neutralização do vetor judicial
pertinente às
circunstâncias
do crime (art. 59, CP), sob pena de
bis in idem
, ou a
readequação do peso
atribuído à modular desabonada, fixando-o na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal. Por fim,
JHIORGE
postula a
redução da pena de multa
ao mínimo legal.

Já nas razões recursais simultaneamente ajuizadas no ID 226068656, os apelantes
JOSÉ ANTÔNIO
e
JOSÉ FELIPE
suscitam, preliminarmente, a ocorrência de
nulidades
processuais:
(i)
decorrente do
não oferecimento do ANPP
(Acordo de Não Persecução Penal), por parte do Ministério Público Estadual, sem fundamentação idônea para tanto;
(ii)
decorrente da
ilegalidade da busca e apreensão
, a qual teria sido levada a efeito pela guarnição policial em contexto de invasão domiciliar.

No mérito, buscam a
absolvição dos crimes de posse e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, ante a alegada falta de dolo nas condutas, pois os acusados teriam agido em estado de
erro inevitável
e sem consciência de ilicitude do fato; ao que acrescentam os pedidos subsidiários para que
as atenuantes
da confissão espontânea e menoridade penal relativa conduzam as reprimendas
aquém do mínimo legal
, e de aplicação da
minorante do art. 21,
caput
,
in fine
, do Código Penal (erro evitável)
, no patamar máximo de 1/3 (um terço). Por fim, pleiteiam a isenção das
custas processuais
.

Em contrarrazões vistas no ID 222063862 e ID 227356697, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 231336190, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso interposto pelos apelantes
MOISÉS
AMANCIO RODRIGUES FILHO
e
JHIORGE LUCAS SILVA DE OLIVEIRA
, especificamente no que concerne ao pedido de
decote da causa de aumento pertinente ao período de repouso noturno
(art. 155, §1.o, CP),
carece de interesse recursal
, na medida em que tal providência já restou contemplada na sentença, conforme se depreende dos seguintes trechos do édito recorrido,
in verbis
:

“No que toca a causa de aumento de pena prevista no §1o, do artigo 155, do CP, ‘A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema 1087, em repetitivo, entendeu
que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não deve ser aplicada quando também estiver reconhecida a forma qualificada do delito de furto’
. (...).
Em contrapartida
, porém, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou o entendimento de que nos casos de furto qualificado,
é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico
. (...). Logo,
sendo a hipótese dos autos, de rigor seu afastamento como causa de aumento e incidência como circunstância judicial negativa
”
. (Trechos da sentença recorrida no ID 222063814 - Pág. 7/8) – Destaquei.

Não obstante o §1.o do art. 155 do Código Penal, que positiva a majorante do repouso noturno, tenha sido alinhavado na parte dispositiva da sentença condenatória, é evidente que tal capitulação jurídica não passou de mero erro material.

Tanto é assim que, no processo dosimétrico da pena do crime de furto, o respectivo aumento de 1/3 (um terço) jamais foi aplicado na terceira fase da dosimetria e a circunstância fática consistente na prática do crime durante o período de repouso noturno foi migrada para a primeira fase da dosimetria e instrumentalizada como vetor judicial desfavorável do art. 59 do CP (
circunstância
do crime), nos moldes admitidos pela jurisprudência pátria.

Assim sendo, é nítida a falta de interesse recursal do apelo dos réus
MOISÉS
e
JHIORGE
no específico ponto em que buscam a exclusão da majorante do art. 155, §1.o, do Código Penal, motivo pelo qual
limito-me a
corrigir, de ofício, erro material
existente no Dispositivo da sentença
, a fim de
excluir da capitulação jurídica da condenação o §1.o do art. 155 do Código Penal
(ID

222063814 - Pág. 18), de modo que os aludidos acusados ficam condenados como incursos na conduta tipificada no
art. 155, §4.o, inciso I e IV, do Código Penal
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – NULIDADE DECORRENTE DO NÃO OFERECIMENTO DO ANPP
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que dispunham de
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que os apelantes
JOSÉ ANTÔNIO AMORIM DOS SANTOS
e
JOSÉ FELIPE PEREIRA LIMA
suscitam, preliminarmente, nulidade do processo
ab initio
, em decorrência do não oferecimento do ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) por parte do Ministério Público, pois, de acordo com a i. defesa, os aludidos recorrentes preencheriam os requisitos da medida despenalizadora e o
Parquet
não teria fundamentado a contento a negativa de propositura.

Com base nesses argumentos, vindicam a devolução dos autos ao juízo de origem, com posterior encaminhamento
“ao Ministério Público, para análise e oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, por ser medida da mais lídima justiça, evitando-se assim, uma nulidade absoluta”
. (ID 226068656 - Pág. 14).

No entanto, a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como é cediço, o
acordo de não persecução penal (ANPP)
, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal e introduzido no ordenamento jurídico por meio da Lei n.o 13.964/19 (Pacote Anticrime), consiste em um negócio jurídico de natureza extrajudicial, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato - a ser necessariamente homologado pelo juízo competente, em audiência - no qual o segundo se compromete ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, a fim de evitar o oferecimento da denúncia e, por corolário, o início de uma ação penal, de sorte que, acaso exitoso o acordo entre as partes, há a
extinção
da punibilidade do agente.

Nessa ordem de ideias, a doutrina ensina que a principal finalidade do instituto criado é
obstar o início da persecução penal
em relação a determinados crimes, funcionando, pois, como uma opção de política criminal para a resolução de processos penais de maneira diversa daquela originalmente adotada no processo penal.

Assim, por meio de tal mecanismo, prestigia-se a celeridade na resolução de casos menos graves, priorizam-se os recursos financeiros e humanos para resolução de demandas severas, além do que se evita as implicações sociais derivadas de uma condenação e a superlotação nos presídios.

Consoante o entendimento firmado nas Cortes Superiores, o acordo de não persecução penal
não constitui direito subjetivo do autor do fato
, sendo a sua
proposição decisão de competência exclusiva do Ministério Público
, que, uma vez preenchidos os requisitos legais, tem o poder-dever de ofertá-lo
caso vislumbre a necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime
. Ou seja, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
não obriga o Ministério Público
, mas simplesmente permite ao parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo
, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.

Ademais, considerando que o desiderato precípuo do negócio despenalizador diz respeito a obstar o início do processo penal, nos casos em que se mostrar despiciendo, o ordenamento jurídico vem entendendo que não haveria lógica em se discutir a composição do acordo negocial depois da condenação, como pretende a i. defesa, especialmente nos casos em que os fatos e a deflagração da ação penal ocorreram já sob a vigência da Lei n.o 13.964/19 (Pacote Anticrime), como ocorre
in casu
.

Nesse sentido, colho os precedentes das Cortes Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO, NA FORMA TENTADA. CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.
1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto,
não obriga o Ministério Público
, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo.
Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição
. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que
o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’
.
3.
A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa

(...). 4. Agravo Regimental a que nega provimento”
. (
STF
- HC: 216895 SP 0121772-69.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 24/08/2022) – Destaquei.

“3. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado,
podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal
”
. (
STJ -
AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023) – Grifei.

No caso concreto, embora os apelantes sustentem que são primários e preenchem os requisitos necessários para a propositura do ANPP, o Ministério Público fundamentou a contento a sua recusa em ofertar o acordo, com base na gravidade em concreto do caso
sub judice
e do elevado grau de reprovabilidade da conduta imputada aos réus, a tornar insuficiente e inadequada a medida despenalizadora para a prevenção e reprovação do delito.

A propósito, ao eleger denunciar os apelantes em detrimento de lhes propor o acordo, o
Parquet
em consignou na respectiva cota de oferecimento da exordial acusatória que
“Consoante dispõem o artigo 3o do Ato Administrativo n°963/2020,
DEIXO de oferecer o acordo de não persecução penal em face dos denunciados, haja vista a reiteração delitiva dos imputados e gravidade objetiva do crime praticado contra a ordem pública, ou seja, não preenchimento dos requisitos objetivos para concessão”
. (ID 222063722 - Pág. 7) – Negritei.

Deveras, no caso concreto, a conduta imputada aos apelantes na denúncia, e posteriormente comprovada no curso da instrução criminal, consistiu no fato de
portar
,
transportar
e
ter em depósito
(
JOSÉ ANTÔNIO
) e de
possuir
e
manter sob a sua guarda
(
JOSÉ FELIPE
)
verdadeiro arsenal bélico
, na medida em que
JOSÉ ANTÔNIO
foi surpreendido enquanto trazia consigo
17 (dezessete) armas de fogo, acompanhadas de 33 (trinta e três) carregadores e luneta
, ao passo que
JOSÉ FELIPE
foi detido enquanto guardava em sua casa
07 (sete) revólveres e 01 (uma) pistola com carregador acoplado
, de modo que o fato ilícito extrapola sobremaneira o grau de reprovabilidade ínsito e inerente aos tipos penais do art. 12 e 14, ambos da Lei n.o 10.826/2003, ensejando assim postura mais rigorosa por parte do Estado-acusador.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça não constatou qualquer ilegalidade a ser sanada:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA, AMBOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. No caso,

o Ministério Público estadual, justificou a negativa em oferecer o ANPP ao insurgente
,
opção confirmada pela Procuradoria Geral da República,

tendo em vista
a ausência de confissão e
a gravidade do crime
,
tudo a demonstrar estar a recusa devidamente justificada e a afastar a violação apontada pela defesa
. 3. Além disso,
ao compreender que a apresentação do referido acordo somente é possível quando ainda não oferecida a denúncia e que não há direito subjetivo do réu a tal benefício, a Corte estadual agiu em consonância com a jurisprudência do STJ
.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp n. 2.086.519/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023) – Destaquei

Se não bastasse, para além da gravidade concreta da conduta, reveladora da insuficiência do ANPP para a prevenção e reprovação do ilícito, tem-se ainda que, após a recusa da promotora de Justiça em propor o ANPP,
os apelantes não se insurgiram no momento oportuno, isto é, logo após serem citados, por ocasião da Resposta à Acusação
(ID 222063737 e ID 222063742) quando então lhes incumbia requerer ao juízo
a quo
a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público, competente para examinar a correção ou não da negativa, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal.

Deste modo,
não tendo a i. defesa se insurgido em face da não propositura do ANPP a tempo e modo, a questão se apresenta
preclusa
, nos moldes do que orienta a jurisprudência do e. STJ:

“4.
Não apresentada a proposta de ANPP, cabe ao magistrado tão somente apreciar a admissibilidade da denúncia e, caso recebida a peça acusatória e realizada a citação, o acusado terá ciência da recusa ministerial em propor o acordo, podendo, na primeira oportunidade, requerer ao juízo a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público
. 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp n. 2.047.673/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023) – Destaquei.

“1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado.
Diante da recusa expressa do órgão acusador em propô-lo, o Juiz deve prosseguir na análise da denúncia oferecida para que, caso haja o seu recebimento,
o Réu seja citado e possa se insurgir contra a negativa de propositura perante o órgão superior do Ministério Público, ao qual compete examinar a correção ou não da negativa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal
”
. (AgRg no REsp n. 2.017.823/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023) – Grifei.

“3.
Se a defesa discordava da opção ministerial pelo não oferecimento do ANPP, deveria ter se valido do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP no momento processual oportuno, o que não fez
. 4. ‘Caso em que,
por cota à denúncia, o Ministério Público apresentou fundamentação acerca do não preenchimento dos requisitos legais para a realização do acordo de não persecução penal
, oportunidade em que, a
pós a citação, a defesa poderia exercer o direito de remessa dos autos ao órgão especial, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP
’ (...)”.
(AgRg no REsp n. 2.025.554/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) – Destaquei.

É como também têm se orientado os Tribunais pátrios:

“Apelação Criminal. Embriaguez ao volante.
ANPP. Defesa preliminar. Não Impugnação. Preclusão.
Recurso não conhecido.
A insurgência acerca da não propositura da ANPP deverá ser apresentada na primeira oportunidade dada à defesa para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
”.
(
TJ-RO
- APR: 70029791720208220003 RO 7002979-17.2020.822.0003, Data de Julgamento: 27/09/2021) – Destaquei.

“
O Acordo de Não Persecução Penal não é direito subjetivo do acusado, sendo o oferecimento ato da esfera de discricionariedade do órgão acusador que, no caso concreto, justificou a impossibilidade da proposta
.
Não tendo a defesa se insurgido contra a manifestação ministerial que, ao oferecer a denúncia, deixou de propor o acordo, opera-se a preclusão
. Apelação defensiva a que se nega provimento, ante o acerto da decisão combatida”
. (
TJ-MS
- Apelação Criminal: 0916381-45.2023.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 27/03/2024, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2024)

“Cabe a defesa proceder, em momento oportuno, conforme estabelece o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, nos casos em que discorda da opção do Parquet pelo não oferecimento do ANPP, sob pena de preclusão”
.

(
TJ-PB
- APELAÇÃO CRIMINAL: 0003822-84.2018.8.15.2002, Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal) – Negritei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – NULIDADE DECORRENTE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, os apelantes
JOSÉ ANTÔNIO AMORIM DOS SANTOS
e
JOSÉ FELIPE PEREIRA LIMA
levantam nulidade decorrente da
ofensa ao princípio da inviolabilidade domiciliar
, sob o argumento de que, ao ingressarem na sua residência e realizarem as buscas que levaram a localização de parte das armas de fogo,
os policiais incorreram em verdadeira invasão de domicílio
, o que tornaria
ilícitas todas as provas obtidas através da diligência
, assim como eivaria de ilicitude os demais elementos delas derivados.

Novamente,
sem razão a i. defesa
.

Como se sabe, o art. 5.o, XI, da Constituição Federal, ao positivar o princípio da inviolabilidade domiciliar, preceitua que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Na hipótese, em que pesem as alegações defensivas em sentido contrário, há provas, inclusive judicialmente produzidas, capazes de evidenciar que o ingresso dos agentes estatais no domicílio dos réus foi precedido por autorização dos moradores, notadamente o depoimento prestado em audiência instrutória pela testemunha
Emerson Luciano Machado
, o qual declarou à autoridade judiciária que compunha a guarnição que diligenciou no imóvel e que os policiais tiveram sua entrada na vivenda franqueada pelos suspeitos.

Com efeito,
Emerson
foi categórico ao asseverar em juízo,
in verbis
:

“Testemunha: Enquanto isso, nós fomos no endereço lá dessa pessoa que estava trabalhando lá nessa obra. Chegando no loca, nós identificados ele, conversamos com ele. Ele, primeiramente, negou a autoria do furto. Só que, como foi insistido que já tínhamos visto nas câmeras que ele tinha pegado (...),
foi franqueada nossa entrada na quitinete em que ele morava e foi localizado várias armas de fogo lá já, que eram produto desse furto
.
(...).

Defesa:
Quem autorizou os senhores a entrarem na residência?

Testemunha:
Os dois
.

O rapaz e o genro dele, que são os dois que estavam na frente, com quem nós conversamos primeiro
.

Defesa: O
senhor que solicitou essa autorização?

Testemunha:
Eu que solicitei para os dois
, quando teve a confirmação de que era ele a pessoa que supostamente teria pegado as armas, eu perguntei para os dois. Eu era o comandante da guarnição”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 222063794) – Destaquei.

Pontue-se que o depoimento judicial da testemunha compromissada
Emerson
encontra-se corroborado pelo conteúdo dos interrogatórios extrajudiciais dos próprios apelantes
JOSÉ ANTÔNIO
e
JOSÉ FELIPE
, os quais sugerem que o primeiro deles colaborou com as buscas e inclusive indicou aos policiais onde as armas estariam armazenadas,
in verbis
:

“QUE nega conhecer as pessoas de MOISÉS, JHIOGRE (vulgo feijão) e DIEGO; (...); QUE afirma que na manhã do dia 28/12/2022, por volta das 06:40h, quando estava indo trabalhar parou em uma lixeira à procura de latinhas de cervejas vazias quando encontrou uma mochila tipo camulhada e quando pegou para ver o que havia no interior, notou que estava muito pesada e então ao abrir viu que estava cheia de armas de fogo (...) e então decidiu levar a mochila para a obra onde trablaha e escondê-la;

QUE o interrogado afirma que levou aproximadamente 06 armas para sua residência e que deixou as demais escondidas na obra; QUE o interrogado afirma que quando chegou em sua residência, mostrou as armas para seu genro JOSÉ FELIPE e disse que haviam mais armas escondidas na obra, momento em que JOSÉ FELIPE disse que isso iria dar problemas (...); QUE o interrogado afirma que no presente dia, por volta de meio dia,
alguns policiais militares foram até sua residência perguntando sobre as armas, momento em que o interrogado afirmou que havia algumas armas em uma bolsa e que as demais estavam escondidas na obra onde trabalha;
QUE o interrogado afirma que mostrou para os policiais onde estavam as armas e cooperou com os mesmos
;
(...)”
. (
Sic
– Inquirição extrajudicial do réu
JOSÉ ANTÔNIO
no ID 222064180) – Destaquei.

“QUE o interrogado afirma que JOSÉ ANTONIO é seu sogro e vivem em sua residência há aproximadamente 01 mês; QUE o interrogado afirma que na data de ontem, 28/12/202 por volta das 18:00 horas seu sogro JOSÉ ANTONIO chegou do serviço dele com algumas armas em uma mochila, aproximadamente 07 armas, e as mostrou para o interrogado (...); QUE o interrogado afirma que num primeiro momento pensou que as armas fossem de brinquedo ou coisa do tipo, mas que ao pegá-las em mãos percebeu que as armas eram de verdade e então pediu para que JOSÉ ANTONIO as devolvesse onde teria encontrato ou tirasse elas de lá, pois o interrogado não as queria em sua residência (...)
no presente dia, por volta de 10:00 horas, alguns policiais militares foram até sua residência à procura das armas, momento em que JOSÉ ANTONIO as mostrou para os policiais e disse onde estariam as demais armas
”
. (Inquirição extrajudicial do réu
JOSÉ FELIPE
no ID 222064184) – Destaquei.

Quanto ao argumento da i. defesa técnica, no sentido que o apelante
JOSÉ FELIPE
era o proprietário do imóvel e de que, portanto, somente ele poderia autorizar a entrada da guarnição, a tese defensiva tampouco conduz ao reconhecimento da nulidade almejada, pois o conjunto probatório evidencia que o recorrente
JOSÉ ANTÔNIO
é sogro de
JOSÉ FELIPE
e fixava sua residência havia semanas na casa do genro, de modo que, tratando-se de um dos
moradores
da casa diligenciada, é plenamente válida a sua autorização de entrada, nos exatos moldes exigidos pelo art. 5.o, XI, CF (
ex vi
do HC n. 708.657/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Ademais, mesmo que assim não fosse, e ainda que se desconsiderasse o consentimento do morador para a penetração dos policiais do domicílio, a simples aferição da dinâmica fática que antecedeu a diligência torna patente a desnecessidade
in casu
de mandado judicial ou de autorização do morador para a entrada da guarnição na moradia.

Como se sabe, tanto o delito de
possuir
e
manter sob guarda
irregularmente arma de fogo (
art. 12, Lei n.o 10.826/03
) quanto o delito de porte ilegal de arma de fogo (
art. 14, Lei n.o 10.826/03
) – este último nas modalidades
portar, deter, ter em depósito, transportar, manter sob guarda
e
ocultar
, como se viu
in casu
– são classificados pela doutrina como crimes de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
[
ex vi
do art. 5.o, inc. XI, da CF88].

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a análise concatenada das declarações prestadas em ambas as fases processuais pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência revela que, ao ingressarem na residência, os agentes estatais estavam imbuídos de fundadas razões para suspeitar da ocorrência de flagrante delito no interior do domicílio.

Com efeito, o SGT. PM.
Emerson Luciano Machado
declarou
em juízo
que, após assumir o expediente na manhã de
28/12/2022
, tomou conhecimento do furto ocorrido na madrugada antecedente, na Agro Pet Shop, no qual haviam sido subtraídas algumas armas de fogo, após o que deu início ao levantamento de câmeras de segurança existentes nas imediações da cena do crime e, neste ínterim, receberam a informação de populares de que havia duas armas de fogo longas dispensadas em um terreno baldio, sendo que averiguar o local, notou que se tratava de parte dos armamentos furtados.

Emerson
prosseguiu relatando que outra guarnição ficou responsável por montar campana nas proximidades do terreno em que as armas longas estavam jogadas e que a sua equipe, por outro lado, continuou em diligências junto às câmeras de vigilância adjacentes ao
locus delicti
, por meio de cujas imagens o declarante notou que os infratores responsáveis pelo furto deixaram uma bolsa contendo armas de fogo em uma lata de lixo e que uma pessoa que passou por aquele local no período da manhã, por volta das 06h30min, se apossou da bolsa em questão.

Ainda com base nas imagens de diversas câmeras na localidade,
Emerson
disse que sua equipe desvelou o rumo em que o portador da bolsa seguiu e concluíram que ele havia parado em uma obra, tendo os agentes estatais diligenciado para saber quem era o responsável e quem trabalhava na construção, contexto em que foram informados quem seria a pessoa que ali chegou com a bolsa na data anterior e o respectivo endereço.

Outrossim, a testemunha asseverou que, quando chegaram no domicílio, informaram ao apelante
JOSÉ ANTÔNIO
que já haviam visto, pelas imagens das câmeras de segurança, que ele havia pegado a bolsa com as armas e que buscavam mais informações sobre o caso, em face do que, além de franquear a entrada da guarnição na vivenda, ele ainda admitiu que realmente havia armas de fogo na casa.

Nas palavras do depoente,
“foi feita a pergunta para ele com relação ao armamento
, no primeiro momento ele negou, mas posteriormente nós
falamos que tinha a câmera de segurança, que tinha visto que ele teria pegado, só que se tinha sido por acaso ou se tinha alguma participação,
nesse momento ele já falou que sim, daí ele franqueou a entrada
e (...) foi confirmado que era ele a pessoa que estava com a posse das armas. (...).
Eu que solicitei para os dois
[autorização]
, quando teve a confirmação de que era ele a pessoa que supostamente teria pegado as armas, eu perguntei para os dois
. Eu era o comandante da guarnição”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 222063794) – Grifei.

Por fim, a testemunha
Emerson
esclareceu que, após a interação com o réu
JOSÉ ANTÔNIO
e autorização de entrada por parte deste e do acusado
JOSÉ FELIPE
, localizou na residência cerca de 07 (sete) armas de fogo, tratando-se de uma pistola e de vários revólveres, após o que
JOSÉ ANTÔNIO
informou que mantinha o restante dos armamentos na obra onde ele trabalhava.

Nos termos colocados pelo policial militar,
“Achou dentro da mochila dele algumas, e outras já estavam fora dessa mochila, escondidas em outros locais no quarto, porque, como era uma quitinete só com duas peças e um banheiro, o quarto era de uso, pelo que eu entendi lá, de uso coletivo dos três. Foi achado dentro da mochila que ele trouxe lá da obra essas armas, e algumas já estavam fora dessa mochila”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 222063794).

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo ser evidente que
os policiais estavam imbuídos de fundadas razões que legitimaram ingresso na residência em que o recorrente JOSÉ ANTÔNIO coabitava com o recorrente JOSÉ FELIPE
, notadamente tendo em vista que o primeiro já havia sido visualizado pelos policiais, através de imagens capitadas por câmeras de segurança na data anterior, em poder de diversas armas de fogo na via pública e que, momentos antes da entrada dos policiais, ele próprio (
JOSÉ ANTÔNIO
) informou à guarnição que haveria armas dentro da casa,
não havendo o que se falar, portanto, nulidade
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 28/12/2022, por volta das 03h20min, no estabelecimento comercial denominado “Agro Pesca Pet Shop”, situado na Av. do Imigrantes, n.o 1.191, bairro Bela Vista, em Sorriso/MT, os apelantes
MOISÉS AMANCIO RODRIGUES FILHO
e
JHIORGE LUCAS SILVA DE OLIVEIRA
, vulgo
“Feijão”
, em conluio com terceira pessoa identificada, mediante arrombamento, subtraíram diversos pertences do referido comércio, especificamente 29 (vinte e nove) armas de fogo, dentre pistolas, revólver, espingarda e fuzil; 01 (um) aparelho celular da marca LG, modelo K 41S; 01 (um) revólver de pressão Wingun Niquel W702S 6 POL CO2 4,5mm; 01 (uma) bolsa de apetrecho, Marca Joga, modelo GG; e 01 (uma) luneta, masca Riflescope M9C; além de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em moeda corrente nacional, tudo em prejuízo da aludida empresa (
FATO 01
).

Verte da exordial acusatória que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do primeiro fato, os recorrentes
MOISÉS
e
JHIORGE
corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente
Diego Silva Souza
, de apenas 15 (quinze) anos de idade, com ele praticando o furto descrito acima (
FATO 02
).

Depreende-se da peça incoativa que, na data seguinte, em 29/12/2022, por volta das 11h00min na residência particular localizada na Rua Amazonas, n.o 329, bairro Jardim Bela Vista, em Sorriso/MT, os apelantes
JOSÉ ANTÔNIO AMORIM DOS SANTOS
e
JOSÉ FELIPE PEREIRA LIMA
adquiriram, transportaram e ocultaram, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produto de crime, pois mantinham sob a sua guarda 25 (vinte e cinco) armas de fogo, a bolsa de apetrecho da marca Joga e a luneta da marca Riflescope que haviam sido subtraídas da empresa C.F. Agro Pet Shop LTDA. ME, por ocasião do furto narrado no primeiro fato (
FATO 03
).

Outrossim, infere-se da preambular que, nas circunstâncias de tempo e espaço citadas no terceiro fato, os recorrentes
JOSÉ ANTÔNIO
e
JOSÉ FELIPE
portaram e mantiveram em depósito 25 (vinte e cinco) armas de fogo e uso permitido, dos tipos revólver e pistola, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
FATO 04
).

Segundo a proposição ministerial, os réus
MOISÉS
e
JHIORGE
, juntamente com o terceiro identificado apenas como
“Jhoninha”
, todos já imbuídos de
animus furandi
, dirigiram-se até a empresa “Agro Pesca Pet Shop”, desligaram o padrão de energia do edifício e, utilizando-se de um pé-de-cabra, arrombaram a porta principal do estabelecimento comercial e subtraíram diversos itens que estava expostos na loja, além de dinheiro em espécie, após o que arrombaram o cofre do comércio e se apossaram também de diversas armas de fogo, dentre pistolas, revólveres, espingardas e fuzis.

Ainda de acordo com o
Parquet
, durante a fuga, os agentes esconderam a bolsa contendo algumas das armas de fogo furtadas dentro de uma lixeira nas proximidades do
locus delicti
, assim como enterraram as armas longas em um terreno baldio, tendo os policiais realizado campana no entorno do referido terreno e presenciado o momento em que o recorrente
MOISÉS
voltou ao local, na companhia do adolescente
Diego Silva Souza
, oportunidade em que estes foram abordados e o primeiro foi preso em flagrante delito.

O Ministério Público narra também que, no dia seguintes, os agentes estatais descobriram que um servente de pedreiro teria levado para a obra uma bolsa camuflada semelhante àquela divulgada no furto do primeiro fato, razão pela qual empreenderam diligências e surpreenderam o apelante
JOSÉ ANTÔNIO
em poder da bolsa em questão, portando 17 (dezessete) armas de fogo, 33 (trinta e três) carregadores e uma luneta, todos os quais haviam sido subtraídos na empresa vitimada.

Por fim, o órgão acusador pontua que, na residência do acusado
JOSÉ ANTÔNIO
, a guarnição encontrou o réu
JOSÉ FELIPE
enquanto este e o primeiro ocultavam e mantinham sob a sua guarda 07 (sete) revólveres e 01 (uma) pistola com carregador acoplado, o que levou à prisão em flagrante da dupla.

Diante destes fatos, os apelantes
MOISÉS
e
JHIORGE
foram denunciados como incursos nas penas dos delitos previstos no art. 155, §§1.o e 4.o, I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.), ao passo que os recorrentes
JOSÉ ANTÔNIO
e
JOSÉ FELIPE
foram incursionados nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, que culminou na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva e estatal e
condenou

MOISÉS
e
JHIORGE
pela prática do crime de
furto circunstanciado
,
absolvendo-os
do crime de
corrupção de menor
, e
condenou

JOSÉ ANTÔNIO
e
JOSÉ FELIPE
pela prática dos delitos de porte e de posse de arma de fogo de uso permitido, respectivamente,
absolvendo-os
do delito de
receptação
, contexto em que os 04 (quatro) sentenciados agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de furto, por falta de provas
[Recurso dos apelantes MOISÉS e JHIORGE]:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 222064163, ID 222064164 e ID 222064165); dos termos de exibição e apreensão (ID 222064168 e ID 222064174); do laudo de exame pericial realizado na cena do crime contra o patrimônio (ID 222063719); do auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID 222064196); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a enredar os apelantes
MOISÉS AMANCIO RODRIGUES FILHO
e
JHIORGE LUCAS SILVA DE OLIVEIRA
no delito de
furto qualificado
que lhes é atribuído, impondo-se assim ratificar o édito condenatório.

Isto porque, embora não tenha havido reconhecimento positivo por parte da vítima na presente hipótese

(mesmo porque, o proprietário da empresa furtada sequer se encontrava na cena do crime na madrugada fatídica), é certo que o réu
MOISÉS
foi preso em flagrante algumas horas após a subtração ilícita, enquanto buscava recuperar parte da
res furtivae
que havia enterrado mais cedo naquela data.

Ademais,
MOISÉS

confessou a prática delitiva
à autoridade policial, ocasião em que ainda
implicou o envolvimento do recorrente JHIORGE, vulgo “Feijão”, na empreitada ilícita
.

Com efeito, na delegacia,
MOISÉS
asseverou que, juntamente com
“Fejião”
, decidiu furtar a empresa “Agro Pesca Pet Shop”, assim como declarou que desligou o padrão de energia do estabelecimento comercial e que se utilizou de um pé-de-cabra para arrombar a porta da frente da loja, de cujo interior a dupla de infratores subtraiu dinheiro em espécie e cerca de 30 (trinta) armas de fogo, dentre as quais pistolas, revólveres, espingarda e fuzil, as quais pretendiam revender posteriormente.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da inquirição extrajudicial do apelante
MOISÉS
,
in verbis
:

“(...)
o interrogado afirma que juntamente com a pessoa vulgo ‘FEIJÃO’
; (...)
decidiram entrar no estabelecimento PETSHOP AGOPESCA afim de subtraírem dinheiro do caixa
; QUE o interrogado afirma
desligou a caixa de energia
e que em seguida
arrombou a porta da frente do estabelecimento com ajuda de um ‘pé-de-cabra’
;
QUE encontrou o valor de R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) que haviam no caixa e levou consigo também
; QUE o interrogado afirma que quando estava no interior do estabelecimento
notou que havia uma porta de madeira e decidiu arrombar para ver o que havia naquele local, momento em que viu as armas e então decidiu leva-las consigo; QUE o interrogado afirma que pegaram a quantia de 30 armas de fogo, entre pistolas, revólveres, uma espingarda calibre 12 e um fizil
; QUE o interrogado afirma que iria vender as armas furtadas para quem tivesse interesse; (...)”
. (
Sic
– Trechos da inquirição extrajudicial do apelante
MOISÉS
no ID 222064188) – Grifei.

Como se sabe, a “delação” – em sentido amplo – de um dos participantes do evento infracional tem relevante valor probatório quando este não nega a própria autoria, assumindo a sua cota de responsabilidade, conforme já decidiu este e. Sodalício estadual,
em situação pretérita:

“
A palavra da vítima, corroborada por outras provas orais,

especialmente
a delação do corréu que não se eximiu de sua responsabilidade em relação ao fato delituoso, prestam a confirmar a autoria e materialidade delitiva
”.
(N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) – Destaquei.

Não é outra a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:

“
A delação de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua culpa, assumindo a sua cota de responsabilidade
”
(TJ-MG - APR: 10024170023402001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) – Grifei.

“
A delação feita pelo corréu é meio de prova eficaz, mormente se feita espontaneamente, sem o objetivo de eximir-se da culpa, além de estar em consonância com os outros elementos probatórios
”
(TJ-PR 8323091 PR 832309-1 (Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 24/05/2012, 5a Câmara Criminal)

Deveras, não se ignora que, em juízo,
MOISÉS
exerceu parcialmente seu direito, elegendo responder apenas as indagações formuladas pela sua defesa técnica, de modo que deixou de confirmar a confissão extrajudicial e a “delação” em face do corréu
JHIORGE
feitas na delegacia.

Por outro lado, é igualmente certo que as informações prestadas pelo acusado à autoridade policial, ainda que não ratificadas ou mesmo retratadas em audiência instrutória,
não são despidas de valor probatório
, haja vista que
encontram respaldo e vão ao encontro de outros elementos de prova idôneos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no âmbito deste e. TJMT, através do
Enunciado Orientativo n.o 11
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas em sede de Uniformização de Jurisprudência, o qual dispõe,
in verbis
:

“11. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Na espécie, a confissão extrajudicial do apelante
MOISÉS
, na qual este enreda também o recorrente
JHIORGE
na subtração ilícita, mostra-se consentânea com o depoimento judicial da testemunha
Rodinei de Souza Ribeiro
.

A propósito, perante a autoridade judiciária, o policial militar
Rodinei
declarou que, logo quando entrou em serviço, foi informado a respeito do furto ocorrido pouco antes em uma loja de pesca, da qual foram subtraídas inúmeras armas de fogo, sucedendo-se a isso diligências por parte de sua equipe, em meio às quais os agentes de segurança chegaram a um terreno baldio no qual os responsáveis pelo furto haviam escondido duas armas longas, especificamente uma espingarda de calibre .12 e um rifle de calibre .22.

A testemunha relatou também que, desta feita, realizou monitoramento naquele local, a fim de aguardar o momento em que os envolvidos retornariam para buscar os armamentos que haviam escondido, conjuntura em que o declarante presenciou quando um o ora apelante
MOISÉS
chegou ao terreno e dirigiu-se diretamente até as tábuas sob as quais estavam escondidas as armas de fogo, momento em que o recorrente foi abordado pela guarnição, confessou a autoria pela subtração ilícita e implicou também o envolvimento do recorrente
JHIORGE
, vulgo
“Feijão”
, no evento delitivo.

Nos termos colocados pela testemunha
Rodinei
,
in verbis
:

“(...) e
logramos êxito em fazer a prisão dessa pessoa aí, o MOISÉS, aonde ele nos relatou que fez mesmo esse furto
. Que há um tempo ele estava preso e onde foi repassado para ele, através de outro reeducando, que já havia sido preso por tentativa de crime de furto naquele local.
Daí ele nos repassou que estaria com ele um tal de vulgo ‘Feijão’, estaria junto com ele, aonde eles adentraram lá, roubaram os armamentos e esconderam esse armamento numa caixa de lixo
(...) ali próximo mesmo.
Ele repassou para nós que ele foi mesmo o autor do furto, ele e o ‘Feijão’. E que o ‘Feijão’ teria ‘dado o tombo’ nele. Que deixou o armamento na caixa de lixo e o ‘Feijão’ repassou para outra pessoa ir lá buscar os armamentos na parte da manhã. Aí, no momento em que ele foi lá, os armamentos haviam sumido
. Aí ele passou para nós que ele foi traído por esse ‘Feijão’ e que os armamentos eram para ser deles mesmo, para ser vendido para a facção Comando Vermelho. (...).
Ele adentrou até o local e
a gente monitorando ele, ele não percebeu, ele foi até o local onde estavam as armas
(...)
debaixo de umas tábuas, no terreno baldio
. De momento,
ele já assumiu ‘não, foi eu mesmo que furtei. Eu e fulano’
, daí ele começou a falar quem que seria o cara
(...). Nós fomos caminhando no sentido dele, foi no momento em que
ele estava mexendo embaixo da madeira, um monte de tábua que estaria guardado o armamento
”
. (
Sic
– Mídia audiovisual armazenada no ID 222063794) – Grifei.

Por fim, o PM
Rodinei
destacou que o apelante
MOISÉS
indicou inclusive a casa onde o recorrente
JHIORGE
, vulgo
‘Feijão’
, poderia estar e que, ao diligenciar no local, embora não tenha localizado
JHIORGE
,
o depoente encontrou nos fundos do domicílio parte da
res furtivae
, especificamente uma réplica de revólver .38, que também havia sido surrupiada da empresa vitimada no furto
sub judice
.

Como se vê, a testemunha
Rodinei de Souza Ribeiro
não só confirma
em juízo
a plena ciência do apelante
MOISÉS
quanto ao local onde estava escondida parte das armas subtraídas

(sob as tábuas de madeira em um terreno baldio) e a admissão informal deste pelo furto, inclusive implicando o recorrente
JHIORGE
na condição de comparsa no crime, mas também atesta a localização de outra parte
res furtivae
no imóvel vinculado à dupla, o que corrobora a coautoria de ambos no evento ilícito.

No mesmo diapasão foi a narrativa judicial do investigador da Polícia Civil,
Sebastião Alves de Moura
, o qual relatou em audiência que, após o encaminhamento de um dos suspeitos do furto pela Polícia Militar até a delegacia, o suspeito em questão admitiu o próprio envolvimento na subtração ilícita e indicou o indivíduo que havia concorrido com ele para a empreitada, indigitando o ora apelante
JHIORGE
, vulgo
“Feijão”
, como o seu comparsa.

Nas palavras da testemunha
Sebastião
,
“
Ele falou para nós que tinha participado com um outro
. (...) esse outro que nós pegamos (...).
Ele indicou para nós lá o outro que tinha participado
.
Falou a mesma história, que
tinha deixado num tambor lá perto lá, só que, quando foram buscar no outro dia cedo, por volta das oito horas, a bolsa não estava mais no loca
l. (...). Nós só
conduzimos aquele que ele falou que participou junto. Se não me engano o apelido dele é ‘Feijão’
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 222063794) – Destaquei.

Por oportuno, consigne-se que o fato de as testemunhas
Rodinei
e
Sebastião
consistirem nos policiais
responsáveis por oficiar na etapa inquisitiva
não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que ao agente de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o réu no episódio criminoso, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”
.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

“1.
Os depoimentos de policiais militares, no sentido de que encontraram o agente em poder dos objetos subtraídos poucos momentos após a subtração
, e que, em conferência ao sistema de monitoramento, constataram que ele trazia a res furtiva consigo desde antes do momento em que declarou tê-la encontrado,
é prova suficiente da autoria do delito de furto
”
.

(TJ-SC - APR: 00120632320158240023 Capital 0012063-23.2015.8.24.0023, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 07/08/2018, Segunda Câmara Criminal)

Com relação ao pedido de
decote da qualificadora do concurso de pessoas
(art. 155, §4.o, IV, CP), por corolário lógico, uma vez mantida a condenação de ambos os apelantes
MOISÉS
e
JHIORGE
pelo furto
sub judice
, deve ser igualmente conservada a incidência do tipo penal derivado.

Mesmo porque, a confissão extrajudicial de
MOISÉS
, corroborada que está pelo depoimento judicial da testemunha
Rodinei
, deixa claro que a subtração foi cometida em conluio e comunhão de esforços entre os agentes, sendo irrazoável crer que uma só pessoa conseguisse carregar sozinha a miríade de itens subtraídos da empresa vitimada, incluindo-se aí cerca de 30 (trinta) armas de fogo, inclusive armamentos longos.

Ademais, o arquivo de vídeo intitulado “WhatsApp Video 2023-01-12 at 18.44.59” (ID 222063715) deixa clara a unidade de desígnios entre os agentes quando aparecem correndo no entorno do
locus delicti
.

Na mesma toada foram as declarações da testemunha
Emerson Luciano Machado
quando descreveu as imagens capitadas pelas câmeras de segurança, em audiência instrutória, narrando que
“são imagens muito ruins, nós tínhamos só características, ‘magrinho’, ‘moreno’, ‘branco’ (...).
No furto duas pessoas
.
Duas pessoas
. Eles ficaram muito tempo na região lá, entre fazer levantamento, antes de entrar, até o momento em que eles finalizaram o furto, foi um bom período em que eles ficaram lá
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 222063794) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, mostram-se suficientes e aptas a enredar, além de qualquer dúvida razoável, os apelantes
MOISÉS AMANCIO RODRIGUES FILHO
e
JHIORGE LUCAS SILVA DE OLIVEIRA
no delito de furto qualificado que lhes é atribuído (art. 155, §4.o, I e IV, CP), não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de absolvição dos crimes de porte e de posse de arma de fogo, por falta de dolo nas condutas – pleito subsidiário de minoração da pena
[Recursos dos apelantes JOSÉ ANTÔNIO e JOSÉ FELIPE]:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 222064163, ID 222064164 e ID 222064165); dos termos de exibição e apreensão (ID 222064168 e ID 222064174); do laudo de exame pericial realizado na cena do crime contra o patrimônio (ID 222063719); do auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID 222064196); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à autoria, por sua vez, tampouco resta qualquer dúvida de que o apelante
JOSÉ FELIPE
possuía em casa armas de fogo de uso permitido e de que o recorrente
JOSÉ ANTÔNIO
portou e transportou pela via pública e teve em depósito na obra em que trabalhava armamentos bélicos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A propósito, os policiais responsáveis pelas prisões em flagrante foram uníssonos nesse sentido quando ouvidos em juízo, ao passo que os próprios réus
JOSÉ FELIPE
e
JOSÉ ANTÔNIO
não negaram e admitiram tais condutas fáticas tanto quando foram interrogados na delegacia quanto foram inquiridos em juízo.

A irresignação defensiva, por outro lado, reside no elemento subjetivos dos agentes, pois, segundo as razões recursais,
os réus não sabiam que os objetivos que mantinham consigo eram armas de fogo verdadeiras
, notadamente por não possuírem conhecimentos bélicos, de modo que
agiram em verdadeiro estado de erro sobre a ilicitude do fato
, razão pela qual pleiteiam a absolvição ou, caso vencidos nessa tese, buscam ao menos a redução da reprimenda, tudo com fulcro no art. 21,
caput
, do Código Penal.

A respeito do tema, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto e do comportamento do agente
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

É também o posicionamento do e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

No caso concreto, já na fase inquisitorial, o apelante
JOSÉ FELIPE
admitiu à autoridade policial que, logo quando seu sogro
JOSÉ ANTÔNIO
chegou em casa com as armas de fogo e o interrogado as segurou, percebeu que consistiam em artefatos bélicos verdadeiros, assim como assumiu a sua plena consciência de ilicitude, pois pediu a
JOSÉ ANTÔNIO
que as tirasse de lá, pois não queria os armamentos em sua residência, o que demonstra que sabia que manter os objetos consigo era proibido.

A propósito, declarou
JOSÉ FELIPE
na delegacia,
in verbis
:

“QUE o interrogado afirma que JOSÉ ANTONIO é seu sogro e vivem em sua residência há aproximadamente 01 mês; (...)

na data de
ontem, 28/12/202 por volta das 18:00 horas seu sogro JOSÉ ANTONIO chegou do serviço dele com algumas armas em uma mochila, aproximadamente 07 armas, e as mostrou para o interrogado
dizendo ter-las encontrados em uma lixeira;
QUE o interrogado afirma que num primeiro momento pensou que as armas fossem de brinquedo ou coisa do tipo, mas que
ao pegá-las em mãos percebeu que as armas eram de verdade e então pediu para que JOSÉ ANTONIO as devolvesse onde teria encontrato ou tirasse elas de lá, pois o interrogado não as queria em sua residência
; (...); QUE o interrogado afirma que no presente dia, por volta de 10:00 horas, alguns policiais militares foram até sua residência à procura das armas, momento em que JOSÉ ANTONIO as mostrou para os policiais e disse onde estariam as demais armas (...)”.
(
Sic
– Trechos do interrogatório extrajudicial de
JOSÉ FELIPE
no ID 222064184) – Destaquei.

No mesmo sentido, perante a autoridade policial, o recorrente
JOSÉ ANTÔNIO
asseverou que, quando encontrou as bolsas contendo dezenas de arma de fogo, notou o elevado peso dos objetos e
decidiu escondê-los
,
pois estava com medo de acionar a Polícia e ser preso
, o que certamente evidencia seu conhecimento de que não se tratava de meras réplicas ou simulacros:

“QUE afirma que na manhã do dia 28/12/2022, por volta das 06:40h, quando estava indo trabalhar parou em uma lixeira à procura de latinhas de cervejas vazias quando encontrou uma mochila tipo camulhada e quando pegou para ver o que havia no interior,
notou que estava muito pesada e então ao abrir viu que estava cheia de armas de fogo
; QUE o interrogado afirma que
ficou sem reação após ver a quantidade de armas que havia na mochila e
então decidiu levar a mochila para a obra onde trablaha e escondê-la
; QUE o interrogado afirma que não sabia o que iria fazer com a quantidade de armas, mas que
estava com medo de acionar a polícia e ser preso, por ser uma grande quantidade de armas
; QUE o interrogado afirma que
levou aproximadamente 06 armas para sua residência e que deixou as demais escondidas na obra; QUE o interrogado afirma que quando chegou em sua residência, mostrou as armas para seu genro JOSÉ FELIPE e disse que haviam mais armas escondidas na obra, momento em que JOSÉ FELIPE disse que isso iria dar problemas
, mas que também não sabia o que fazer com aquela quantidade de arma; (...)”.
(
Sic
– Trechos do interrogatório extrajudicial de
JOSÉ ANTÔNIO
no ID 222064180) – Destaquei.

Destaque-se que,
em juízo
,
JOSÉ FELIPE
e
JOSÉ ANTÔNIO
confirmaram ter estranhado o peso dos objetos, o que pode ser confirmado também pelas imagens capitadas pelas câmeras de segurança que registraram o exato momento em que
JOSÉ ANTÔNIO
encontra a bolsa contendo os armamentos e ilustram a intensa dificultado do réu em carregar a mochila contendo o arsenal (vídeo intitulado “WhatsApp Video 2023-01-12 at 18.49.28” no ID 222063717).

Em outra vertente, embora os apelantes sustentem em juízo que, apesar do peso, não desconfiaram que as armas fossem verdadeiras, a versão não convence.

Com efeito, quando foi ouvida em juízo, a testemunha
Emerson Luciano Machado
declarou em juízo que, não obstante
JOSÉ ANTÔNIO
tenha encontrado os valiosos bens na manhã anterior à sua prisão em flagrante e compartilhado parte das armas com
JOSÉ FELIPE
no final da tarde daquela data (
28/12/2022
), os apelantes em momento algum acionaram ajuda policial ou contataram quem quer que fosse para buscar instruções.

Pelo contrário,
JOSÉ FELIPE
manteve as armas de fogo consigo em sua residência até ser preso, ao passo que
JOSÉ ANTÔNIO
escondeu a outra parte na obra em que trabalhava, o que evidencia dolo de manterem os armamentos e consciência quanto à ilicitude de tal conduta.

Mesmo porque, ainda de acordo com o depoimento judicial de
Emerson
, já no dia que sucedeu a madrugada do furto (
28/12/2022
), ou seja, mais de vinte e quatro horas antes das prisões em flagrante de
JOSÉ ANTÔNIO
e
JOSÉ FELIPE
, houve intensão movimentação policial na cidade de Sorriso e ampla divulgação midiática, noticiando que dezenas de armas de fogo haviam sido subtraídas do estabelecimento vitimado.

Nas palavras do policial militar
Emerson
,

“Houve uma movimentação muito grande de viaturas naquela região em que estava tendo a obra
(...)
esse fato havia sido veiculado fortemente no dia anterior, sobre o furto das armas
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 222063794) – Destaquei.

Outrossim, como bem pontuado na sentença recorrida,
“não está dentro dos padrões de normalidade, uma pessoa adulta e consciente encontrar grande quantidade de armas, e não tendo conhecimento para diferenciar se seria verdadeira ou não, ficar com medo e escondê-las, deixando de comunicar a qualquer autoridade, ou até mesmo de se desfazer de tais objetos, evitando assim problemas de toda ordem”
. (Trechos da sentença recorrida no ID 222063814 - Pág. 17).

Portanto, as particularidades fáticas efetivamente comprovadas nos autos deixam nítido que os réus sabiam que mantinham armas de fogo verdadeiras, não havendo o que se falar em erro de tipo ou em erro de proibição, mesmo porque, esta c. Terceira Câmara Criminal possui entendimento firmado no sentido de que é
fato notório em todo território brasileiro que portar ou possuir arma sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é vedado por lei
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – RÉU QUE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DE SUA CONDUTA – RECURSO IMPROVIDO.
Incabível a absolvição ao argumento de erro de proibição quando os fatos delitivos dão conta da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo,
comprovando nos autos que o acusado tinha consciência da sua conduta ilícita, até porque é fato notório em todo território brasileiro que portar arma sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é vedado por lei
”
.
(N.U 0003098-72.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

Portanto, uma vez evidenciada a presença de dolo na conduta, e a plena consciência de ilicitude do fato,
não há o que se falar em erro de proibição, seja ele escusável ou não
, motivo pelo qual se refutam os pleitos de absolvição ou redução da pena, afastando-se a aplicação do art. 21 do Código Penal.

3.

Do pedido de redução da pena-base
[Recurso dos apelantes MOISÉS e JHIORGE]:

Extrai-se da sentença que as penas básicas dos recorrentes
MOISÉS
e
JHIORGE
afastou-se do mínimo legal em virtude da valoração desfavorável atribuída a um vetor judicial (art. 59, CP), qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime de furto, haja vista que
a subtração patrimonial foi perpetrada durante o período de repouso noturno
.

Deveras, as provas são pródigas ao demonstrar que o crime ocorreu durante a madrugada, especialmente o depoimento judicial do proprietário da empresa vitimada,
Cleivan Paulo Malaquias
, e o vídeo registrado pelas câmeras de vigilância, dando conta de que o fato ilícito ocorreu às 04h00min (mídia intitulada “WhatsApp Video 2023-01-12 at 18.44.59” no ID 222063715).

Com relação à tese de
bis in idem
sustentada pela i. defesa, esta não se sustenta, considerando que a presença
in casu
da
majorante do repouso noturno
(art. 155, §1.o, CP) não passou de
erro materia
l da sentença (já corrigido no início deste aresto) e que a causa de aumento
não
surtiu efeitos práticos sobre a reprimenda na terceira fase da dosimetria.

Deste modo, uma vez afastado o equívoco consistente na incidência da majorante do art. 155, §1.o, do Código Penal, a migração do seu substrato fático (prática do crime no
período de repouso noturno
) para a primeira fase da dosimetria e a sua utilização para recrudescer a pena-base, a título de circunstância judicial desfavorável, apresenta-se em consonância com a orientação jurisprudencial do e. STJ, inclusive com o Tema 1.087.

A propósito:

“Admite-se a possibilidade de a prática do furto ocorrido durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria, ainda que a causa de aumento dela decorrente não incida na forma qualificada do tipo (art. 155, § 4o, do CP)
, notadamente porque não se mostra razoável aplicar a mesma resposta penal para os furtos qualificados praticados durante o repouso noturno e àqueles que não ocorreram em período de menor vigilância da vítima”
. (N.U 1000427-02.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) – Negritei.

Por fim, no que tange ao
quantum
de aumento conferido ao vetor desabonado
,
carece de interesse recursal

o pedido da defesa para que a modular incida na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas no preceito secundário do tipo penal, pois tal pretensão já foi contemplada na sentença recorrida.

É dizer, por força das
CIRCUNSTÂNCIAS
desfavoráveis, as penas-base de
MOISÉS
e
JHIORGE
foram elevadas em
09 (nove) meses de reclusão, equivalentes a 1/8 (um oitavo) do termo médio
(ID 222063814 - Pág. 19/20).

4.

Do pedido de atenuação da pena aquém do mínimo legal
[Recursos dos apelantes JOSÉ ANTÔNIO e JOSÉ FELIPE]:

No que tange ao pedido dos recorrentes
JOSÉ ANTÔNIO
e
JOSÉ FELIPE
para que as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal relativa conduzam a reprimenda aquém do mínimo legal, este deve ser igualmente
desprovido
.

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, filio-me ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado n.o 231 de sua Súmula, de acordo com o qual,
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Isto porque, da mesma forma que as circunstâncias
agravantes
não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente estipulado pelo legislador no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias
atenuantes
tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição da República, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes são genéricas e não compõem o tipo penal.

É dizer,
na
etapa legislativa
da individualização da pena
, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita,
estipula o limite mínimo e máximo para a pena em abstrato
, levando em consideração neste momento a gravidade teorética do delito e a relevância do bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

Por conseguinte,
na
fase judicial
da individualização da pena, o julgador está obrigado a
dosar a reprimenda dentro dos parâmetros fixados pelo legislador
, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
.

Isto porque, diferentemente do que ocorre com as circunstâncias atenuantes, que
não integram o tipo penal
e por isso não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal,
as causas de aumento e de diminuição de pena
, aplicáveis na terceira fase do cálculo dosimétrico,
compõem a estrutura típica do delito
, de modo que o julgador, ao aplicá-las, nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador.

Caso contrário, se, porventura, fosse dado ao julgador atenuar a pena intermediária abaixo do mínimo legal ou agravá-la acima do máximo legal na segunda etapa do sistema trifásico, violar-se-ia o princípio da separação dos Poderes, visto que
ficaria ao livre arbítrio do juiz estabelecer, de forma indireta, a pena mínima ou máxima que julgasse mais adequada para cada delito
, para então aplicar sobre este novo limite as majorantes e minorantes, o que iria de encontro com o princípio da legalidade.

Em tempo, saliente-se que o entendimento exarado no verbete de Súmula n.o 231 do STJ foi robustecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS, submetido ao regime da
repercussão geral
, de relatoria Min. CEZAR PELUSO e sintetizado na seguinte ementa:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima
. Jurisprudência reafirmada,
repercussão geral reconhecida
e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
. (STF - RE: 597270 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/06/2009) – Destaquei.

Na ocasião, o Pretório Excelso, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reafirmou o entendimento jurisprudencial em relação à impossibilidade de se fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, ressaltando que
a modificação desse entendimento geraria um risco, pois deixaria a critério de cada magistrado a definição da pena para cada delito
, discricionariedade esta que poderia conduzir à aplicação de uma reprimenda sem qualquer significado em termos de política criminal.

E, como é cediço, as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem – que não devem mais remetê-las ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante –, o que aceira ainda mais a
improcedência do pleito defensivo
.

Refuta-se
, pois, o pedido do apelante de redução das penas de furto aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

5.

Do pedido de redução da pena de multa
[Recurso do apelante JHIORGE]:

O apelante
JHIORGE
busca a redução da pena de multa que lhe foi imposta para o patamar mínimo legal, isto é, 10 (dez) dias-multa, alegando que a quantidade de 11 (onze) dias-multa eleita pelo juízo
a quo
violaria o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

No entanto, é cediço que a quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada, nos moldes sintetizados no Enunciado Orientativo n.o 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, cuja redação dispõe:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira
a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

No caso, a pena privativa de liberdade do apelante restou arbitrada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal, de modo que é indiscutivelmente razoável (e até mesmo benéfico ao réu) a fixação da quantidade de dias-multa em 11 (onze) dias-multa, como ocorreu
in casu
, sendo que discussões sobre eventual impossibilidade de pagamento devem ser reservadas ao Juízo da Execução.

6.

Do pedido de isenção das custas e despesas processuais
[Recurso dos apelantes JOSÉ ANTÔNIO e JOSÉ FELIPE]:

Com relação ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, friso que a alegada hipossuficiência financeira dos réus, ainda que existente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.o 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória [
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018].

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço em parte
da apelação interposta pelos réus
MOISÉS
AMANCIO RODRIGUES FILHO
e
JHIORGE LUCAS SILVA DE OLIVEIRA
, e de outro lado,
conheço
na íntegra da apelação manejada pelos réus
JOSÉ ANTÔNIO AMORIM DOS SANTOS
e
JOSÉ FELIPE PEREIRA LIMA
, a fim de, na
extensão do que foi conhecido,
REJEITAR
as preliminares
de nulidade arguidas pela defesa e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos
, mantendo inalterada a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.o 1000050-03.2023.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024